Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-02.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600226-02.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/08/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600226-
02.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Marcio Couto Antunes,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, eventual recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores relativos a recursos do Fundo Partidário não devida e regularmente comprovados nos
autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Marcio Couto Antunes, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque, em verificação da documentação física e
eletrônica, via SPCE, da conta do Banco do Brasil 419921, agência 1443, destinada à movimentação
de recursos do Fundo Partidário (FP), verificou-se que o candidato realizou despesas com
anotação de pagamento mediante emissão de cheques, sendo que alguns lançamentos não
possuem identificação da contraparte, pois os títulos foram emitidos sem o respectivo cruzamento,
circunstância que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, de modo que a
documentação dos autos não permite a avaliação acurada da destinação do numerário público em
questão. Na espécie, não se pode aferir a destinação de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de
recursos financeiros do FP do total de R$ 3.494,00 (três mil e quatrocentos e noventa e quatro
reais) dos quais se beneficiou o requerente, já que dos extratos da conta bancária de
movimentação destes recursos não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que
deveria ser o beneficiário nominal dos respectivos títulos, de acordo com os contratos juntados
nos autos. Em resumo, dada a ausência da comprovação do recolhimento de valores das sobras de
campanha e da regularidade das despesas, mediante emissão de cheques não cruzados,
representativas de 62,96% do total de recursos do FP do qual se beneficiou o requerente, resta
impossível promover pela aprovação de suas contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCIO COUTO ANTUNES VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCIO COUTO ANTUNES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
917
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.956

RECURSO ELEITORAL 0600226-02.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO COUTO ANTUNES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRENTE: MARCIO COUTO ANTUNES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CHEQUES
N O M I N A I S
N Ã O
C R U Z A D O S .
INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. APRESENTAÇÃO DE
D O C U M E N T O S
I D Ô N E O S .
IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A
TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA
L E I
7 . 3 5 7 / 1 9 8 5 .
R E C U R S O
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MULTA
AFASTADA.

1. A emissão de cheques nominais,
ainda que não cruzados, vincula o
pagamento do crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial
ao previsto no art. 38 da Res.-TSE
23.607/2019, não acarreta prejuízo à
fiscalização das contas, caracterizando-
se como irregularidade formal.

Num. 42797917 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

2. É legítimo ao beneficiário transferir a
posse e os direitos do crédito de um
cheque a terceiro, por via do endosso,
indicando-o no verso do próprio
documento, nos termos do art. 17 da Lei
nº 7.357/1985.

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o
pagamento por meio de cheque nominal,
não se exigindo do candidato que
comprove eventual endosso e tampouco
que demonstre o destino que o
beneficiário deu à cártula.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com
ressalvas. Multa afastada.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Marcio Couto
Antunes, filiado ao PDT, candidato eleito suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020
(id. 40989266).

O candidato obteve 284 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 8.627,06, sendo R$ 3.928,06
referentes a recursos estimáveis em dinheiro de partido político, oriundos do FP e R$ 4.699,00 de
recursos financeiros (R$ 1.205,00 de pessoas físicas e R$ 3.494,00 de partido político, oriundos
do FP) (id. 40995116).

No parecer conclusivo (id. 40996266), o Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se aprovação das contas do prestador.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo
Num. 42797917 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

em vista a realização de despesas com recursos do FP, por meio de cheques não cruzados, no
valor de R$ 2.200,00 (id. 40996516).

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas diante da irregularidade
constante no parecer do MP, determinando o recolhimento de R$ 2.200,00, pagos com recursos
do FP, ao Tesouro Nacional (id. 40442916).

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 40997616), asseverando o prestador
que a decisão é omissa, porque: i) não observou o fato de que foi demonstrada a destinação de
todos os valores utilizados na campanha, consoante reconheceu a serventia no parecer
conclusivo; e ii) não levou em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez
que não ponderou que o prestador apresentou todas as operações na sua prestação de contas; e
iii) não indicou o valor exato que entende ser irregular.

Os Embargos foram conhecidos e rejeitados (id. 40998016).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 40998366) que: i) o juízo deixou de
observar que os cheques utilizados para pagamento das despesas foram anexados aos autos; ii)
todos os cheques são nominais e compatíveis com os contratos e recibos anteriormente
juntados; iii) os cheques não foram cruzados, constituindo falha meramente formal, sendo que o
endosso regular a terceiro é ato típico do direito cambiário; iv) o juízo deixou de apreciar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o prestador registrou
todas as operações em sua prestação de contas; v) a sentença omitiu-se quanto à indicação do
valor exato que entende que não foi devida e regularmente comprovado nos autos. Ao final,
requer o provimento do Recurso, para o fim de julgar aprovadas as contas, com ou sem
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42692883)

É o relatório.

VOTO

II.i - O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Não comprovação de despesas com recursos do FP

Num. 42797917 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

O juízo de origem, na sentença, entendeu que não foram comprovados os gastos
eleitorais realizados pelo candidato com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 2.200,00,
na medida em que foram emitidos cheques sem o respectivo cruzamento, em afronta ao contido
no art. 38, I da Res.-TSE 23.607/2019, que assim prevê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

[...]

Oart. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do FP, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019,
de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
Num. 42797917 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

forma diversa na decisão judicial.

A irregularidade apontada no Parecer do Ministério Público Eleitoral é a seguinte (id.
40996516):

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária
que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Para afastar a irregularidade, o prestador apresentou cópia dos cheques nominais,
recibos de pagamento e contratos firmados com os prestadores de serviços, atestando os
efetivos gastos com o FP.

Confira-se as cópias dos recibos e cheques nominais apresentados:

Num. 42797917 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

Em consulta ao SPCE, observa-se que todas as despesas transitaram pela conta de
campanha:

Num. 42797917 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

Analisando o conjunto probatório, tem-se que não há como entender que as
despesas não foram realizadas, tendo em vista que o candidato apresentou farta documentação,
havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos recursos, tanto que
comprovou a regularidade dos gastos de R$ 2.200,00.

Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das
contas. Nesse sentido, eis recente julgado desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES
NOMINAIS, PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da
Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à
confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RE 0600271-06.2020.6.16.0001, rel. Des Luiz Fernando Wowk
Penteado, Acórdão nº 59.327, j. em 27/07/2021)

Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do
Cheque), “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é
transmissível por via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário transferir a posse e os
direitos do crédito do cheque a um terceiro, indicando-o no verso do próprio documento. Nesse
sentido é o entendimento do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO
INTERNO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A
Num. 42797917 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

16,55% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
REPASSES DE RECURSOS DO REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR 7 ANOS. CONFUSÃO ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS INTERESSES EMPRESARIAIS DO
PRESIDENTE DA GREI. FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS
DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.

[...]

1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com
serviço contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é
permitido pela legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o
beneficiário deu ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso
da cártula a empresa diversa. Irregularidade afastada.

[...]

(Prestação de Contas nº 25612, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Em que pese não constar dos autos referidos endossos, os cheques nominais
somente poderiam ter sido compensados por terceiros por meio da referida operação, não se
exigindo do candidato que comprove eventual cessão e tampouco que demonstre o destino que o
beneficiário deu à cártula que recebeu.

Como dito anteriormente, o candidato juntou aos autos os contratos de prestação de
serviços, bem como cópia dos cheques nominais emitidos, não podendo, dessa forma, ser
penalizado pela provável realização da operação de endosso do documento à terceira pessoa.

Destarte, suficiente a aposição de ressalvas, tendo em vista que foi possível a
fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Marcio Couto Antunes,
afastando a multa imposta.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600226-02.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
Num. 42797917 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339

RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MARCIO
COUTO ANTUNES VEREADOR, MARCIO COUTO ANTUNES - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797917 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815075097800000041773339
Número do documento: 21111815075097800000041773339